Tribunal: TJDFT
Processo: 0700474-36.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL. ART. 70 DO CP. PRÁTICA DE DOIS CRIMES MEDIANTE UMA SÓ AÇÃO E COM UNIDADE DE DESIGNIOS. ALEGAÇÃO DE CRIME ÚNICO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório encontra-se coeso no sentido de definir a materialidade e a autoria ao apelante do crime previsto no art. 157, §2o, inciso II do CP. A versão narrada pelas vítimas é coerente, além de estar em harmonia com a prova documental colhida, ao atribuir a prática do roubo ao apelante, em concurso com um comparsa não identificado.
2. O apelante subtraiu dois aparelhos celulares, bens que, por serem de uso pessoal, provam a distinção entre os patrimônios atingidos. Assim, considerando que, mediante uma única ação, o apelante provocou prejuízo a pessoas diversas e identificáveis, impõe-se a incidência da regra prevista no art. 70, primeira parte, do Código Penal, afastando-se a alegação de crime único.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida na íntegra.